Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709405-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELA MARQUES BERTULUCCI, MANUEL DA CONCEICAO MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manuel da Conceição Marques e Emanuela Marques Bertulucci contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 164829596 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal em desfavor dos agravantes e de DF Alimentos Ltda., processo n. 0006607-79.2008.8.07.0001, julgou extinta a execução em relação a parte da dívida e determinou o prosseguimento do feito no que concerne à CDA 0120130076, nos seguintes termos: A Curadoria de Ausentes apresentou no ID138786134, manifestação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. O Distrito Federal apresentou impugnação no ID150171970, sustentando que não houve inércia por parte do ente público. É o breve relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". A matéria atinente à prescrição não contêm maior complexidade e não demanda dilação probatória que escape do conhecimento do processo de execução, motivo pelo qual passo a analisá-la. A prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal, com o despacho ordenando a citação (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. O crédito tributário, consoante o art. 174 do CTN, prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva. E, considerando que a execução fiscal foi proposta quando já vigente a Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se a atual redação do art. 174 do CTN, que prevê interromper-se a prescrição pela ordem de citação. Compulsando os autos, verifica-se que os crédito [sic] tributário indicados nas CDAs 0107068532, 0107068540, 107068559, 0107068567, 0105609722, 0107068478, 0107068486, 0107068494, 0107068508, 0107068516 e 0107068524 foram constituídos respectivamente em 01/03/02, 01/04/02, 01/05/02, 01/06/02, 04/08/02, 01/03/01, 01/09/01, 01/10/01, 01/11/01, 01/12/01, 01/01/202 e 01/02/02. Assim, considerando qusic}e a execução fiscal foi ajuizada em 20/02/2008 (ID 50004816 - pág. 1/5), os mesmos encontram-se de fato prescritos. Já o crédito descrito na CDA 0120130076 foi constituído em 16/12/2005, sendo a ação ajuizada em 28/02/2008, portanto, antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 174, Parágrafo único, inciso I, do CTN). Assim, em relação a esta CDA não ocorreu a prescrição ordinária. Contudo, n tocante à incidência da prescrição intercorrente, melhor sorte não assiste à excipiente. Isso porque, os corresponsáveis foram citados em 05/04/2010 e 01/04/2010 (ID 50004816 - págs. 127 e 138) e na decisão proferida no mesmo ID, pág. 194, em 16/10/2015 foi determinada a citação por edital da sociedade empresária. Ocorre que a ordem não foi cumprida de imediato, nem revogada posteriormente, o que resultou em prejuízo para o Distrito Federal, pois voltou a requerer a citação por edital, que não foi deferida (ID 50004816 - pág. 236). Aplicável à espécie, portanto, o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora, enquanto a citação por edital antes ordenada não foi cumprida pela Secretaria do Juízo, o que resultou em diversas diligências desnecessárias até que, por fim, a citação por edital fosse realizada. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado nesse ponto. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em relação às CDAs 0107068532, 0107068540, 107068559, 0107068567, 0105609722, 0107068478, 0107068486, 0107068494, 0107068508, 0107068516 e 0107068524, em razão da prescrição. Lado outro, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO no que concerne à CDA 0120130076. Intime-se as partes acerca da presente decisão. Na ocasião o Distrito Federal deverá promover as diligências necessárias ao cancelamento do débito em relação às CDAs extintas, bem como promover o abatimento e atualização do crédito tributário, requerendo o que entender pertinente no tocante ao prosseguimento do feito. (grifos no original) Contra a sentença, os agravantes opuseram embargos de declaração (Id 166305543), que foram desprovidos (Id 185418629). Inconformados, os executados pessoas físicas interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56740021), requerem, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduzem não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e dizem que a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural, mediante simples requerimento e sem a comprovação de efetiva necessidade, é suficiente para o deferimento do benefício. Narram se tratar de ação de execução fiscal movida pelo agravado contra os agravantes e DF Alimentos Ltda., para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa relativos ao ICMS. Alegam que, diante do transcurso “in albis” do prazo para o executado DF Alimentos Ltda., citado por edital, comprovar o pagamento, a Curadoria de Ausentes apresentou manifestação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual foi parcialmente acolhida extinguindo parte da dívida, mas determinando o prosseguimento do feito em relação à CDA 0120130076. Dizem ter opostos embargos de declaração com pedido de efeito modificativo, a fim de que fosse declarada a nulidade da citação empreendida, porquanto não há prova de citação dos agravantes como corresponsáveis pela dívida no seu endereço residencial.Sustentam as teses de ocorrência de prescrição intercorrente, ausência de notificação administrativa dos corresponsáveis e cobrança de multa de forma confiscatória. Afirmam presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pedem: a) os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil, conforme declarações de hipossuficiência e documentos anexos; b) a atribuição de efeito suspensivo ao AGRAVO DE INSTRUMENTO para o fim de acautelar os Agravantes dos efeitos lesivos decorrentes de impertinente sujeição a processo de execução; c) o acolhimento da preliminar argüida, anulando todos os atos subsequentes à citação inválida (ID 50004816- págs. 127 e 138), inclusive a sentença; d) caso superada a preliminar argüida acima, seja acolhida a exceção de préexecutividade, para declarar a Prescrição Intercorrente da CDA 0120130076; e) o reconhecimento da inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), considerando a ausência de comprovação da regular notificação da Agravante no Auto de Infração n.o 0040-001575/2003, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal); f) a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco; g) determinar o aperfeiçoamento da intimação da parte agravada para que, querendo, impugne os termos do recurso interposto. Deixam de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Indeferido o pedido de gratuidade por decisão unipessoal desta Relatoria (Id 56861706), os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo recursal (Id 56941768-56941770). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Compulsando os autos e o sistema informatizado, verifico que os agravantes interpuseram dois agravos de instrumento contra a mesma decisão de Id 164829596 do processo de referência, quais sejam, o presente recurso e o AGI 0700470-47.2024.8.07.9000, distribuído em 11/3/2024, às 16h41, portanto, anteriormente à distribuição do presente recurso (Id 56745766). E, no âmbito do AGI 0700470-47.2024.8.07.9000, informaram os agravantes “também interposto o agravo de instrumento n. 0709405-13.2024.8.07.0000, e que preferem ver processado por esta instância revisora, em verdadeira desistência do recurso anteriormente interposto”. Em decorrência dessa preferência, solicitaram a desistência do recurso interposto, pedido que foi homologado por esta Relatoria, consoante decisão de Id 56866144 daquele agravo de instrumento. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procederam os recorrentes. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foram pródigos os recorrentes em interpor dois agravos de instrumento contra um único ato decisório. Ao fazê-lo, olvidaram que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). Situação semelhante em que a parte solicitou a desistência de recurso anteriormente interposto para ver processado o posteriormente interposto já foi objeto de análise por esta e. 1a Turma Cível, em que se concluiu que tal proceder não tem o condão de tornar inexistente o primeiro recurso ou, ainda, de reabrir a faculdade processual. Confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SÓCIO-GERENTE DA OBRIGADA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INSERÇÃO DO NOME DO SÓCIO-GERENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. DESISTÊNCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO POSTERIOR. CONHECIMENTO DO RECURSO POR DERRADEIRO FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, que, atinado com o devido processo legal, que incorpora o duplo grau de jurisdição, legitima que a parte inconformada com o decidido interponha um único recurso em face do resolvido em desconformidade com suas expectativas. 2. Ao manejar apelação, a parte consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que renove, adite ou complemente o recurso interposto em subserviência ao princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso e ao instituto da preclusão que se aperfeiçoara no momento da formulação do inconformismo, o que determina o não conhecimento do agravo de instrumento posteriormente formulado. 3. Aperfeiçoada a preclusão consumativa com o aviamento de apelo pela parte, sua subsequente manifestação de desistência desse recurso não tem o condão de torna-lo inexistente ou reabrir a faculdade processual que a assistia de recorrer, tornando inviável que o agravo que subsequentemente manejara seja conhecido. 4. Agravo não conhecido. Unânime. (Acórdão 1393729, 07290035520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do segundo agravo de instrumento para atacar a mesma decisão, não podendo a parte simplesmente escolher qual recurso pretende ver processado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 22 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora